Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721347-55.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO MARTINS PEREIRA APELADO: ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL D E S P A C H O As peças IDs 7266009 e 72860685, com os respectivos anexos, foram avaliadas por este Relator e constituem reforços das partes às suas alegações. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso, cuja sessão encontra-se identificada no ID 71994067. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator